Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-36.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000715-36.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DNI DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO VITOR RIBEIRO FEITOZA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABUSO DE AUTORIDADE ATRIBUÍDO A AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO LESIVO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto abuso de autoridade praticado por policial militar e servidores municipais vinculados ao Município de Glória/BA. O Apelante alega ter sido arbitrariamente preso, algemado e conduzido à delegacia após conflitos com vizinhos, afirmando ter sofrido humilhações, o que configuraria violação de seus direitos fundamentais e ensejaria a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrado o nexo de causalidade entre conduta dos agentes públicos e eventual violação à integridade moral do Apelante, a fim de caracterizar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a demonstração cumulativa do ato lesivo, do dano e do nexo causal, não se admitindo sua configuração com base em presunções ou meras alegações da parte.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, o que não foi cumprido no caso, diante da ausência de elementos probatórios mínimos quanto à ocorrência do abuso de autoridade.

5. A sindicância instaurada pela Polícia Militar do Estado da Bahia concluiu pela inocência do servidor acusado, por absoluta falta de provas, o que enfraquece ainda mais a tese do Apelante.

6. A jurisprudência consolidada exige a comprovação do nexo de causalidade e do fato danoso para a responsabilização do ente público, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a demonstração do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade.

2. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Inexistindo prova da conduta lesiva e do nexo causal, não se configura o dever de indenizar por parte do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 0224096-31.2013.8.13.0672, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 18.12.2024. TJ-GO, Apelação Cível nº 5197060-17.2021.8.09.0006, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, j. 10.10.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000715-36.2019.8.05.0191, em que é Apelante
ADRIANO DNI DA SILVA
e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE GLÓRIA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.